Tribunal: TJDFT
Processo: 0744122-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744122-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILSON FERREIRA DE JESUS EMBARGADO: ADSON SIMPLICIO DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilson Ferreira de Jesus contra decisão desta Relatoria (Id 77827958) que acolheu em parte os embargos de declaração anteriormente opostos pelo agravante/embargante para suprir a obscuridade apontada, sem, todavia, alterar a conclusão da anterior decisão desta Relatoria que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao recorrente. Em razões recursais (Id 78056061), o embargante alega, em suma, a existência de contradição na decisão quanto à ausência de assinatura do documento. Diz que o documento desconsiderado apócrifo, possui, na verdade, assinatura digital. Colaciona comprovação da autenticidade da aludida assinatura. Ao final, requer: a) O CONHECIMENTO E PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, a fim de SANAR A CONTRADIÇÃO existente na decisão de Id 77827958, reconhecendo-se a validade e autenticidade do documento de Id 251712805, devidamente assinado digitalmente pela representante legal da empresa, afastando a alegação de invalidade da prova documental e reconhecendo a sua eficácia jurídica plena; b) Com fundamento no art. 1.026, § 1o, do CPC, A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO aos presentes embargos, a fim de evitar a deserção do recurso principal e garantir o regular prosseguimento do feito até o julgamento definitivo. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. A propósito, apresento o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). A doutrina assim conceitua o erro material (JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642373): A rigor, o erro material consiste na “dissonância flagrante entre a vontade do julgador e a sua exteriorização; num defeito mínimo de expressão, que não interfere no julgamento da causa e na ideia nele veiculada (por exemplo, 2 + 2 = 5)”. Ocorre essa modalidade de erro quando a declaração, de fato, não corresponde à vontade real do declarante. Assim, e ainda a rigor, não se enquadram nessa categoria a inobservância de regras processuais e os erros de julgamento, vale dizer, o error in procedendo e o error in iudicando. E desse modo, o CPC/2015, visto em sua literalidade, não teria chegado a incluir entre os casos de embargos de declaração, os chamados “erros evidentes”, que acontecem quando o juiz, ao decidir, incorre em equívoco manifesto na análise dos fatos ou na aplicação do direito. No caso, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado nos embargos de declaração, porquanto não há contradição interna no decisum. Há, todavia, erro material, ao apontar inexistente assinatura do documento quando, na verdade, dele consta assinatura digital. Explico. Ao se fazer o download dos autos processuais, o PDF resultante gera o documento sem nenhuma assinatura, como consta das decisões anteriores: Todavia, ao analisar o processo judicial por meio da árvore do processo no PJe, verifico que, de fato, consta assinatura digital da responsável pela Declaração, conforme demonstra o embargante ao Id 78056063. Com isso, esse documento deve ser considerado no exame do pedido de gratuidade de justiça que fez o recorrente. Por esse motivo, acolho em parte os presentes embargos de declaração para suprir de ofício o erro material encontrado. Passo, portanto, a considerar a mencionada declaração, o que faço para verificar se tem ela o condão de alterar a conclusão da anterior decisão unipessoal que indeferiu o benefício da justiça gratuita postulado pelo embargante/agravante. Conforme salientado na decisão unipessoal de Id 77226364, “apesar e o agravante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 246071609 do processo de referência) e holerites atestando o rendimento mensal de cerca de três mil reais líquidos (Ids 246071610 a 246071610 do processo de referência), não há como desconsiderar os elevados valores depositados em conta bancária do agravante, superiores a dez mil reais mensais, comprovados pelos extratos bancários de Id 248897840 do processo de referência” (grifos nossos). Outrossim, ainda que o agravante argumente que os valores movimentados decorrem da atividade profissional de caminhoneiro, não configurando renda líquida disponível, e ainda que se considere a “Declaração de Pagamentos Realizados a Funcionário” (Id 251712805 do processo de referência), friso que o art. 4o, §1o, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública expressamente considera, como renda familiar mensal para fins de concessão da justiça gratuita, “a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes”. Nesse diapasão, considerando que a Declaração de Pagamentos Realizados a funcionário expressamente informa que os rendimentos auferidos pelo agravante “são provenientes de seu salário, além de diárias de viagens, custos de manutenção do veículo durante as viagens e despesas extras com descargas de mercadorias” (Id 251712805 do processo de referência), reconheço dispor o recorrente de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, as quais, ressalte-se, são módicas neste e. Tribunal de Justiça, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais que vierem a ser fixados se se tornar parte vencida. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar de ofício o erro material apontado. Mantenho quanto ao mais, em todos os seus termos, a decisão embargada. De consequência, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, CONCEDO novo prazo ao embargante para recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora